Tribunal: TJMT
Processo: 0004936-18.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004936-18.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Favorecimento real]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANILDA SAULO MARTINS - CPF: 861.951.581-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE FAVORECIMENTO REAL

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DA APELANTE
–

ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
NÃO CORROBORADA
EM JUÍZO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO
– ART. 155 DO REFERIDO
CODEX
–

RECURSO
PROVIDO
.

Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se
a absolvição da apelante

da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se,
na espécie,
a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo
.

“Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em juízo, mormente quando inexistem provas judicializadas a comprovar a autoria do agente, impondo-se, pois, a sua absolvição em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, N.U 0000834-55.2013.8.11.0037)

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA
:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Ivanilda
Saulo Martins
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0004936-18.2019.8.11.0003
,
conden
ando-
a

pela prática do crime de tentativa de favorecimento real (art. 349-A, c/c art. 14, II, do Código Penal),
à pena
d
e
2 (dois) meses de

detenção, em regime aberto,
que foi
substituída por uma
pena
restritiva de direitos

a ser fixada pelo
j
uízo da
s

e
xecuç
ões

p
ena
is
.

A

apelante
,
n
as razões
encontradiças
no ID

154614198
,
postula

a
sua absolvição,
com fulcro no art. 386, VII, do Código Processo Penal,
ao argumento de que não há provas
judiciais

acerca da autoria delitiva,
em observância ao art. 155 do
Codex
.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID
154614201
, o
Ministério Público
colima o desprovimento d
este recurso, linha intelectiva, essa, que também foi adotada pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID
156114653
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
154612345
, p.
8/10
, narra os fatos desta forma:

[...]
porque em 21/7/2019, por volta das 13h30min, na Penitenciária Mata Grande em Rondo
nópolis/MT, localizada na Rodovia
Mt
130, em Rondonópolis/MT,
com consciência e vontade, a denunciada
tentou ingressar, em estabelecimento prisional
, com 4 (quatro) aparelhos celulares
, sem autorização legal, conforme B.O nº
2019.215444 de fl. 6, fato este que não se consumou
pro
circunstâncias alheias à sua vontade.

No dia, hora e local dos fatos, a denunciada tentou ingressar no presídio Mata Grande com quatro aparelhos celulares dentro da genitália. Durante a revista, o RX apontou a presença dos objetos e a denunciada foi impedida de entrar na unidade prisional.

A denunciada foi conduzida até o CISC, onde confessou os fatos.
[
...]
.

Destaques no original

A

materialidade do crime de
tentativa de favorecimento real
narrado na exordial acusatória está demonstrada
e não é alvo de impugnação neste recurso.

No entanto, a prova da autoria imputada
à apelante
não ficou evidenciada, porque, embora existissem indícios da prática delitiva com base nos elem
entos probatórios colhidos na fase inquisitiva, estes não foram confirmados, indene de dúvidas, na segunda etapa da persecução penal.

Isso porque, embora
a
apelante tenha
confessado a empreitada delitiva na fase administrativa, aduzindo que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para entrar com os aparelhos celulares no interior do
presídio
da
Mata Grande
, em Rondonópolis,
ela
teve sua revelia decretada em razão da não
ser
localiza
da
para
comparecer à
audiência de instrução, ou seja,
a
sua versão não foi corroborada em juízo.

Além disso, f
ragilizando ainda mais a versão sustentada pelo órgão acusador, durante a instrução criminal
–
que é a principal via de produção de prova sob o manto do contraditório e da ampla defesa
–
foram ouvidas as testemunhas
Merenciana
Constante Duarte
e
Allan

Carlos Pereira de Brites Soares Farias
,
que afirm
aram

à
autoridade judiciária não se recordar
em
dos fatos
,
caindo por terra a tese acusatória.

Com efeito, infere-se da mídia audiovisual que
Merenciana
Constante,
em juízo, limitou-se a
explic
ar
como funciona o

procedimento de revista, relatando que as visitas passam

pela revista mecânica
;
e, quando os agentes suspeitam do

comportamento de alguma visitante, esta é chamada para uma conversa

em particular para averiguar por intermédio de diálogos se está

escondendo algo
;
e, quando insistem
em negar, a suspeita é encaminhada

ao hospital para a realização do raio x. Por fim,
a
agente penitenciária
informou que, pelo

delito dessa natureza acontecer com frequência no local em que trabalha
, é
difícil se recordar de todos os fatos
.

Por seu turno,
o agente pe
nitenciário

Allan

Carlos
somente afirmou que
não se record
ava
dos fatos
, pois
em dias de visitas fica responsável pelo
body scanner

e
chega a atender 120
(cento e vinte) pessoas
por dia
.

Percebe-se, portanto, que a narrativa
constante na exordial acusatória
não foi corroborada por qualquer elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório, uma vez que, repita-se, em juízo
nem mesmo
os agentes penitenciários que procederam à a
bordagem
d
a
apelante se
lembr
aram

d
o
s fatos, razão pela qual a confissão extrajudicial
da recorrente

não corroborada em juízo
não tem valor probatório eis que
não foi confirmada por outros elementos de prova
, devendo ser aplicada, na hipótese em referência, a exegese do Enunciado n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório
sempre que confirmada por outros elementos de prova
.
”

Além disso,
a
cerca da necessidade de absolvição
do agente
quando a confissão extrajudicial
não foi corroborada em juízo por qualquer outro elemento probatório, sob pena de violação do art. 155
do
Código de Processo Penal, esta Corte de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO
– APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO PROVIDO.

Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em juízo, mormente quando inexistem provas judicializadas a comprovar a autoria do agente, impondo-se, pois, a sua absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
.

Apelo provido.
(TJMT, N.U 0000834-55.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 20/11/2021)
.
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APELANTE 1 – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PEDIDO PREJUDICADO – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – MÉRITO – APELANTES 1 E 2 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DROGA NÃO ENCONTRADA EM PODER DAS ACUSADAS – ENTORPECENTE ENCONTRADO EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO A TERCEIROS – MATERIALIDADE DO DELITO NÃO CONFIGURADA – APELANTE 3 –
ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – CONFISSÃO DA FASE INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

O reconhecimento de uma prática delitiva necessita de prova concreta e induvidosa sobre o envolvimento do suspeito no crime. No conjunto probatório coligido, nada de ilícito foi encontrado na posse das recorrentes 1 e 2, assim como nenhum ato de traficância foi confirmado pelos investigadores. O que se afirma, é que o contingente probatório não conduz ao juízo de certeza necessário à condenação das rés quanto ao crime que lhe foram imputadas pela denúncia.

Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em Juízo, pois o interrogatório é exclusivo meio de defesa do agente, devendo, portanto, ser corroborado por outros elementos de prova. Inexistindo provas judicializadas a comprovar a autoria da agente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, deve-se decidir em favor da mesma, em respeito ao princípio "in dubio pro reo", sendo, portanto, necessária
a
sua absolvição
.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

(TJMT, N.U 0004027-19.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 30/09/2021).

Destacamos

A doutrina também não discrepa do aludido entendimento jurisprudencial acima reproduzido, conforme se infere das lições
Guilherme de Souza Nucci
vazadas nos seguintes termos
:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Registre-se, por necessário, que não se está aqui afirmando que
a
apela
nte

não teria praticado a conduta criminosa citada pelo Ministério Público. Entretanto, tal como foi afirmado anteriormente, pelas provas colhidas na instrução criminal, não ficou configurada a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Por outro lado, cabe ressaltar que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que
a
apela
d
a

é
a
autor
a
do crime em apuração, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1.
Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do
Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO;
REsp
1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.

(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2021)
Destacamos

Sendo assim, é imperioso reconhecer a inexistência de provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação d
a apelante
, uma vez que a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial é vedada no ordenamento jurídico, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal segundo o qual “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Ademais, p
ara o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deve ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva, tal como se infere do aresto a seguir resumido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.
(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Turma)
Destacamos

Na mesma vereda, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na
fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na
empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2018).
Destacamos

Logo, levando em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é im
periosa a
reforma
da sentença
condenatória
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, para que a apelante seja absolvida
do crime que foi imputado a sua pessoa.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministeria
l
,
dou
provimento
ao recurso
interposto
por
Ivanilda
Saulo Martins
para absolvê-la da
prática do crime de
tentativa de favorecimento real (art. 349-A, c/c art. 14, II, do Código Penal),
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023